Tribunal: TJDFT
Processo: 0742777-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PASEP.ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS APLICÁVEIS. LAUDO PERICIAL PARTICULAR. INOBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da Secretaria do Tesouro Nacional.
2. In casu, a planilha elaborada por perito particular não congrega com os parâmetros extraídos do site Secretaria do Tesouro Nacional, remanescendo, pois, imperativa a conclusão do magistrado sentenciante sobre a improcedência dos pedidos vertidos na exordial.
3. Recurso conhecido e não provido.